Tribunal: STF
Processo: HC 210695
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita qualificada. Medidas cautelares diversas da prisão. Revogação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alex Tavares de Souza, em causa própria, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de reconsideração no HC 676.256/SP (evento 90).



    O Paciente foi condenado às penas de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de apropriação indébita qualificada, tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (evento 78, fls. 62-8).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Em que pese a defesa colacione aos autos novos documentos, não consta entre eles as cópias da sentença penal condenatória que estabeleceu as medidas cautelares alternativas à prisão, ou da decisão que determinou o uso do monitoramento eletrônico – sem as quais, reitero, é inviável a compreensão do caso e o exame da apontada coação ilegal. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. ”



    No presente writ, a Defesa, em causa própria, sustenta ausência indícios suficientes de materialidade para a persecução penal. Argumenta inidônea a decisão que lhe suspendeu o exercício da advocacia. Aponta ser ‘necessário que se comprove que os requisitos para a implementação cautelar subsistem’, porquanto ‘está a quase dois anos sob os efeitos das cautelares’. Aduz cerceamento de defesa e inexistência do ilícito penal. Requer, em medida liminar, (i) a autorização para consignar o valor de propriedade da Sra Elzira em uma conta judicial; (ii) a suspensão das cautelares que impedem o paciente de exercer a advocacia, ‘bem como a cautelar que impede o paciente de adentrar em seu escritório, de falar com o Dr Jaques e de usar tornozeleira’. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade processual dada ‘a inexistência de justa causa’, ‘omissão na análise do pedido de consignação ofertado na defesa preliminar do paciente’ ou ‘inexistência de defesa efetiva’.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o exame do agravo regimental veiculado na Petição STF 208/2022.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora